Tribunal: TJPA
Processo: 0801585-97.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801585-97.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANTONIO ADINEU PEREIRA DE MORAIS, MARIA HELENA DA SILVA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PARTE QUE REQUEREU OS HONORARIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Deferida a inversão do ônus da prova, a medida não tem o condão de obrigar o requerido a custear a prova requerida pelo autor (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

2.Valor dos honorários periciais que não ultrapasse os limites estabelecidos o na Resolução nº. 232 de 13/07/2016 do CNJ.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de março do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801585-97.2017.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATÉRIAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA N. 0001461-63.2017.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

AGRAVANTE: VALE S.A

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING E OUTROS

AGRAVADO: MARIA HELENA DA SILVA MENEZES E ANTONIO ADINEU PEREIRA DE MORAIS.

ADVOGADO: SEBASTIÃO BANDEIRA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Vale S.A, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência para produção de prova antecipada movida contra si e contra o Município de Marabá por Antônio Adineu Pereira de Morais e Maria Helena da Silva Menezes, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Marabá que determinou a realização de prova pericial judicial, nomeando o perito, e determinando que os honorários periciais sejam suportados pelas partes ré, em decorrência da inversão do ônus da prova, aplicando a teoria da carga dinâmica a cada uma das partes na proporção de 50% do valor.

Narra tratar-se de ação de indenização por danos morais e materiais por danos supostamente causados pela agravante no imóvel da agravada em decorrência das obras de construção do viaduto que ligará os bairros Alzira Mutran ao KM7 no Município de Marabá.

Diz que o juízo de primeiro grau determinou em liminar de tutela de urgência a produção antecipada da prova pericial consistente na vistoria e apuração e avaliação dos supostos danos causados ao imóvel, ordenando não apenas a inversão do ônus da prova, mas sobretudo, o ônus pelo custeio da produção da prova postulada pela parte autora; e deferiu o pedido de assistência judiciária formulado igualmente pela parte autora.

Alega que O juízo a quo determinou que a Agravante rateasse o pagamento dos honorários periciais com o litisconsorte passivo (Município de Marabá) nomeando perito para realização do referido ato processual.

Aduz não haver justificativa para a inversão do ônus da prova.

Sustenta que a lei processual civil admite a inversão do ônus da prova, permitindo ao juiz “alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”, na forma do art. 139, VI do CPC/2015, entretanto, não se aplica ao caso concreto, porquanto não há a alegada impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

Diz não ter sido aberta oportunidade para a agravante se desincumbir de seu ônus (tão somente abriu-se prazo para manifestação acerca do extenso valor cobrado a título de honorários periciais, apresentação de quesitos e indicação de assistente).

Refere que o assunto se encontra regulado pelo CNJ, através da Resolução nº. 232/2016, que estabeleceu tabela de honorários pericias no ramo de Engenharia e Arquitetura, de forma que a hipossuficiência dos autores, de per si, não justifica o custeio da prova pela agravante.

Sustenta que nos termos do artigo 373, I do CPC, ou seja, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, motivo pela qual requer a reforma da decisão determinando que o custeio da perícia seja incumbido aos autores.

Alega que no caso dos autos há uma confusão teórica entre inversão do ônus da prova e obrigação de custeio da prova.

Alude que a assistência judiciária aos necessitados não é dever de ninguém senão do estado, de acordo com o mandamento constitucional do art. 5º, LXXIV, de modo que é o Estado quem deve arcar com as despesas decorrentes da justiça gratuita, nunca a outra parte.

Ressalta que eventual inversão do ônus da prova não tem a capacidade de obrigar a empresa demandada a custear a prova requerida pelos autores, motivo pelo qual, não poderia, lhe ser imputado o pagamento dos honorários periciais.

Sustenta a necessidade de redução do valor proposto pelo perito de e R$18.240,00 (dezoito mil duzentos e quarenta reais), ao passo que o valor fixado na tabela do CNJ é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) podendo ser majorado em até 5 (cinco) vezes, o que alcançaria o importe de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Alega a a existência de prova cautelar ad perpetuam rei memoriam que aponta danos e falhas no imóvel dos autores antes do início da construção da obra.

Diz que acautelando-se para realização da obra, realizou vistoria cautelar no imóvel dos autores, constituindo o documento “relatório de vistoria cautelar de imóvel” (Doc. anexo), realizado pela empresa terceirizada SYNERGIA, especializada em avaliações estruturais e consultoria socioambiental, que identificou diversas falhas aparentes no imóvel, o que demonstra a própria irregularidade estrutural, apontando inclusive várias fissuras.

Pleiteia, liminarmente, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, o deferimento do efeito antecipatório suspensivo da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, no que se refere à indevida determinação de recolhimento dos honorários periciais excessivamente proposto pelo perito, por prova requerida pela parte agravada, contrariando o regime econômico do processo estabelecido no art. 95 do CPC/15.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Liminar de efeito suspensivo deferida (ID Num 509492, pág 05).

Não há contrarrazões (ID Num 786801, pág. 01).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID Num 811238, pág. 01/06).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão em 04 de maio de 2017, ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questão prévias, adentro no mérito.

Cinge-se o presente recurso a análise do deferimento da tutela de Urgência, é regido pelo comando normativo do art. 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Assim como o artigo Art. 1.019 determina que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

No presente caso, entendi necessário o efeito suspensivo ao recurso, uma vez que foram preenchidos os requisitos para o seu deferimento. Vejamos.

O cerne da questão trazida para a análise diz respeito a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que determinou a realização de prova pericial judicial, nomeando o perito, e determinando que os honorários periciais sejam suportados pelas partes ré, em decorrência da inversão do ônus da prova, aplicando a teoria da carga dinâmica a cada uma das partes na proporção de 50% do valor.

Vejamos.

Como cediço, a teoria da carga dinâmica da prova, consiste em retirar o ônus da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo (hipossuficiência), impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

Dispõe o artigo 373, § 1º do CPC que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Como se verifica trata-se de regra de instrução, onde há a distribuição dinâmica nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Todavia, não deve ser confundida a inversão judicial com a hipótese de inversão do ônus da prova.

Ademais, a inversão da incumbência de provar não tem o efeito de obrigar o demandado a arcar com as despesas das provas requeridas pelo autor, apenas transfere ao demandado a obrigação de provar o seu direito para eliminar a presunção que passou a viger em favor da parte contrária.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E PEDIDO ANTECIPADO DE PROVAS. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PARTE QUE O REQUEREU. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). – Agravo de instrumento desprovido. (3202269, 3202269, Rel. Leonardo De Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-16)

Assim, dou provimento ao ponto.

No que concerne aos honorários periciais, o art. 95 do CPC assim dispõe:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o.

§3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.

Com efeito, tendo a parte autora, ora agravada, requerido a perícia, ela deve arcar com o pagamento. Todavia, estando os agravados sob a proteção da assistência judiciária, caberá ao Estado o encargo, nos termos do §4º do art. 95 do CPC.

Por conseguinte, ao Estado caberá indicar órgão público ou funcionário da Administração para a elaboração da perícia e caso não existam as citadas hipóteses, poderá ser indicado profissional particular, a ser remunerado segundo os parâmetros fixados pelo CNJ.

Segundo Nelson Nery:

As despesas com o ato, originariamente apontadas como de encargo do autor, no caso de ser ele beneficiário da gratuidade de justiça, devem ser suportadas pelo Estado, por meio de fundo próprio, desde que não se trate do fundo destinado a custear a Defensoria Pública. Não se pode impor à outra parte, ainda que economicamente mais forte, o ônus de arcar com o custeio dessa despesa, pois esse ônus não lhe pertence. O juiz, diretor do processo, em percebendo a impossibilidade de o requerente da prova arcar com o seu custeio, porque beneficiário da gratuidade da justiça, deve diligenciar para que o Estado atenda à necessidade de prover, de maneira integral, os custos para a realização dessa despesa- até porque a condição de litigante beneficiário da justiça gratuita não lhe retira a responsabilidade pelos ônus da sucumbência (CPC 98,§2º)
[1]
.

Neste sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 2.3.2016). 2. É firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, Rel. Min.SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.6.2015. 3. Agravo Regimental do estado de Santa Catarina a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

No mais, entendo razoável e proporcional que o valor dos honorários periciais não ultrapasse os limites estabelecidos o na Resolução nº. 232 de 13/07/2016 do CNJ.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, reformando a decisão combatida para afastar o pagamento da perícia pelo agravante, bem como, reduzir o valor para que não ultrapasse os limites estabelecidos na Resolução nº. 232 de 13/07/2016 do CNJ.

.

Belém, 08 de março de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 512.

[1]
JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 512.

Belém, 15/03/2021